Tribunal: TJDFT
Processo: 0703600-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA AOS SISTEMAS INFORMATIZADOS DO PODER JUDICIÁRIO. CNIB. SREI. ACESSO PELO PARTICULAR. CENSEC. INCABÍVEL PARA PESQUISA DE BENS. SIMBA. ENGLOBADA PELO SISBAJUD. NAVEJUD. ACESSO PELO SNIPER. DIMOB. PESQUISA VIÁVEL. EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto em face de decisão interlocutória que nos autos do Cumprimento de Sentença indeferiu o pedido feito pela parte ora agravante de pesquisa nos sistemas SREI, CENSEC, SIMBA, DIMOB, CNIB e NAVEJUD..
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é cabível a realização de buscas por meio dos sistemas indicados pelo exequente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O sistema CNIB não se presta para a realização de pesquisa de bens patrimoniais da parte devedora, tal como pretendem os agravantes, bem como pode ser acessado pelo próprio exequente.
4. Incabível o deferimento do pedido de pesquisa pelo SREI, ainda que se considere os princípios da cooperação e razoabilidade, já que a própria parte pode realizar a pesquisa.
5. A CENSEC não inclui informações sobre bens de titularidade do devedor e não tem a finalidade de funcionar como repositório de registro de bens, direitos e obrigações ou de auxiliar na pesquisa de bens de devedores, razão pela qual este Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada no sentido de que é incabível a utilização da CENSEC no intuito de pesquisa de bens para penhora.
6. É admissível o deferimento do pedido de expedição de ofício para a Receita Federal para a obtenção informações obtidas pela DIMOB, objetivando fortalecer a pesquisa de bens em nome da parte agravada, por se tratar de medida que precisa de intervenção do Poder Judiciário e objetiva a satisfação do crédito.
7. A pesquisa pelo SIMBA já está englobada pelo SISBAJUD, assim como os dados do NAVEJUD são consultados por meio do SNIPER, tornando desnecessárias as pesquisas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão reformada.
___________
Dispositivos relevantes citados: artigo 5o do Provimento no39/2014 do CNJ; artigo 1o. Instrução Normativa RFB no 1.115, de 28 de dezembro de 2010.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão no 1958007 de relatoria do Des. Fabrício Fontoura Bezerra da 7a Turma Cível; Acórdão no 1847248 de relatoria do Des. Fábio Eduardo Marques da 5a Turma Cível; Acórdão no 1956774 de relatoria do Des. Renato Scussel da 2a Turma Cível e Acórdão no 1905806 de relatoria do Des. José Eustáquio De Castro Teixeira da 8a Turma Cível.